Tribunal: TJMT
Processo: 1005988-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Númer
o Único
:

1005988-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOURIVALDO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 873.800.991-91 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), LUCIANA ABREU HORTA - CPF: 936.767.351-53 (RECORRIDO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), LARA GOES (RECORRIDO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MATERIA JORNALÍSTICA DE NOTÍCIA CALUNIOSA CONTRA A HONRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILICITA. PROVA PRECÁRIA. PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2.

Pretensão recursal da promovente, pugnando pelo deferimento dos danos morais sob argumento de que diante da veiculação de notícia jornalística caluniosa, realizada nas redes sociais pelas reclamadas, a qual vinculam o autor a alegada omissão de socorro, no atendimento de uma criança trazida pelo SAMU ao seu plantão na cidade local, o que acarretou lesão à sua honra.

3.

Denota-se que não há vinculação ao nome do autor, bem como se trata de matéria jornalística em que foi ouvido o depoimento de terceiro sobre o caso presenciado, não havendo menção ao nome do promovente.

4.

O caso, não ultrapassa o mero dessabor, pois não constato qualquer menção a pessoa ora recorrente.

5.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

6.

Ofensa à honra não configurada. Dano moral inocorrência.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, interposto pela parte autora, em face de sentença de improcedência aos pedidos da inicial, decorrentes de repostagem em redes sociais de matéria jornalística de cunho informativo e fiscalizatório, em que um terceiro, expõe sua percepção do atendimento da criança sem menção a nome do médico socorrista, acarretando a impossibilidade de responsabilização das requeridas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca reforma pela procedência e junta desagravo no CRM.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023